Tribunal: CARF
Processo: 10437.721169/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.721169/2015-15
ACÓRDÃO
2302-004.054 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SALIM TAUFIC SCHAHIN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
PRELIMINAR. NULIDADE. FALTA DE APRECIAÇÃO OU VALORAÇÃO DA
PROVA CONSTANTE DOS AUTOS. NÂO OCORRÊNCIA.
De acordo com artigo 59 do Decreto no 70.235/72, são nulos apenas os
atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO. COMPROVAÇÃO
INDIVIDUALIZADA.
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos de origem não comprovada, caberá ao contribuinte demonstrar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados
em conta de depósito. A comprovação da origem dos créditos lançados em
conta de depósito deve ser realizada de forma individualizada, a fim de
permitir a mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre
as origens e os valores creditados em conta bancária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, negar provimento ao Recurso.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.054 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721169/2015-15
2

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, do
ano-calendário de 2010, em razão da apuração de infração por omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários ou investimentos de origem não comprovada, no qual se
exige imposto sujeito à multa de ofício, no valor de R$ 1.218.322,93, além dos acréscimos legais
previstos na legislação de regência, totalizando crédito tributário de R$ 2.644.491,75.
Reproduzo trechos do Relatório da decisão de piso que bem descreve o
procedimento fiscal (fl. 2-3 [e-fls. 906-924]):
Relatório
(...)
O lançamento de ofício foi formalizado em decorrência da apuração de omissão
de rendimentos da pessoa física, no valor de R$ 4.425.116,18, corresponde ao
montante dos valores creditados em contas de depósito ou de investimento
mantidas junto a instituições financeiras, dos quais o fiscalizado, regularmente
intimado, deixou de comprovar a origem dos recursos, mediante a apresentação
de documentação hábil e idônea, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, além de omissão de rendimentos do trabalho recebidos de
pessoa jurídica, conforme conta do auto de infração (fl. 796/797):
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, conforme Termo de
Verificação Fiscal em anexo.
Fato Gerador Valor Apurado(R$) Multa (%)
06/01/10 716,67 75
04/02/10 4.432,35 75
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.054 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721169/2015-15
3
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de
depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em
relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.
Fato Gerador Valor Apurado(R$) Multa (%)
31/01/10 3.457.900,00 75
28/02/10 85.000,00 75
31/03/10 85.000,00 75
31/05/10 80.000,00 75
30/06/10 150.000,00 75
31/08/10 60.000,00 75
30/09/10 183.000,00 75
30/10/10 60.000,00 75
30/11/10 95.000,00 75
31/12/10 169.216,18 75
O Auto de infração foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os
membros da 19a Turma de Julgamento da DRJ/SPO, por unanimidade de votos, julgaram
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado do acórdão, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário reprisando os
argumentos trazidos em sede de Impugnação, sustentando, em preliminar, a nulidade do auto de
infração por falta de apreciação ou valoração da prova constante dos autos.
No mérito, baseia a defesa nos seguintes pontos: a) Rendimentos do trabalho
assalariado; b) Lucros e dividendos; c) Contrato de Conta Corrente firmado com a empresa
Salimtas Participações Ltda; d) Adiantamento de valores; e) Contrato de Assunção de Dívidas e
Outras Avenças firmado entre o Impugnante e Schahin Holding S/A; f) Do artigo 42, da Lei no
9.430/96, a finalidade da presunção legal e sua correta interpretação à luz do fato gerador do
imposto de renda.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.054 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721169/2015-15
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, conheço do Recurso Voluntário.
2. Preliminar
O Recorrente requer a anulação do auto de infração sustentando a falta de
apreciação ou valoração da prova constante dos autos, visto que as provas foram desconsideradas
sem uma justificativa razoável, bem como, em matéria de prova, o fisco está exigindo mais do que
o art. 42 da Lei no 9.430/96, exige do contribuinte.
Entendo que a preliminar de nulidade não merece ser acolhida, tendo em vista que
o artigo 59 do Decreto no 70.235/72 enumera os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
quais sejam: “I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II – os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa”.
No caso em tela, a autoridade autuante está devidamente identificada e possuía
competência legal para lavrar o Auto de Infração. Ainda, o ato de lançamento foi fundamentado
pelas razões de fato e de direito que levaram à conclusão expressa, bem como o raciocínio fiscal
está claro, tendo sido aplica a legislação considerada pertinente ao caso em questão e realizado a
apuração do tributo devido. E, por fim, os autos demonstram que o transcurso do PAF ocorreu de
forma hígida, foi dada ao contribuinte oportunidade de defesa, a qual foi plenamente exercida,
recorrendo agora do acórdão que analisou sua impugnação.
Assim sendo, rejeito a preliminar arguida.

3. Mérito
3.1 Rendimentos do trabalho assalariado
Em relação ao recebimento da importância de R$ 2.000,00 paga em duas parcelas
durante o mês de janeiro de 2010, o Recorrente sustenta que R$ 1.000,00 foram depositados no
banco BCV (c/c 003-5), e outros R$ 1.000,00 na c/c 7187 do Banco do Brasil, que essa segunda
parcela foi incluída na base de cálculo do imposto indevidamente, por se tratar de valor inferior a
R$ 12.000,00 com somatório inferior a R$ 80.000,00 no exercício.
Relativamente a essa questão, assim decidiu a DRJ:
Rendimentos do trabalho assalariado
(...)
A alegação da defesa não procede. A fiscalização considerou como não
comprovada a origem do depósito de R$ 1.000,00 na conta 003-5 do BCV,
conforme consta da tabela à fl. 791. Todos os créditos que constam da referida
tabela foram excluídos do lançamento, nos termos do parágrafo 3o, inciso II, do
art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de 1996, por se tratar de valor inferiores a R$
12.000,00, cujo somatório não excedeu R$ 80.000,00 no ano.
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.054 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721169/2015-15
5
No tocante aos R$ 1.000,00 depositados na conta 7187 do Banco do Brasil,
questionados pela defesa, a fiscalização considerou comprovada a origem dos
recursos, computando-os na primeira tabela da fl. 781, cujos valores, por isso,
também foram excluídos do lançamento.
Entendo que as alegações do Recorrente não procedem, pois, o exame do Termo de
Verificação Fiscal revela que o que ocorreu foi que a fiscalização não considerou comprovada a
origem do depósito realizado na conta do Banco BCV.

3.2 Lucros e dividendos
O Recorrente sustenta a não inclusão na base de cálculo do lançamento de
depósitos de R$ 716,67 e R$ 4.432,35 a título de lucros e dividendos, tendo em vista tratar de
valores inferiores a R$ 12.000,00. Argumenta que a decisão se apegou na nomenclatura dos
lançamentos contábeis “manutenção de veículos, despesas com automóvel Salim.” Por fim,
sustenta a necessidade de conversão do julgamento em diligência para apuração dos fatos
relativos à escrituração fiscal.
Primeiramente, quanto a necessidade de conversão do processo em diligência,
entendo não ser o caso, porquanto, não tendo o Recorrente trazido prova suficiente da sua
alegação quando da apresentação da Impugnação, entendo não caber a realização de diligência
para a análise ou eventual complementação da produção de prova neste momento.
Sobre os lucros e dividendos, assim decidiu a DRJ:
Lucros e dividendos
(...)
Aqui, mais uma vez, a razão não assiste à defesa. À fl. 785, a autoridade lançadora
esclarece no termo de verificação fiscal que a origem dos depósitos em questão
foi comprovada pelo contribuinte. O lançamento de ofício sobre tais valores
ocorreu, entretanto, porquanto eles não foram oferecidos à tributação, já que a
diligência junto à fonte pagadora comprovou tratar-se de pagamentos para
manutenção de veículo, ou seja, despesa de sócio paga pela empresa, sendo por
isso rendimentos tributáveis, e não rendimentos isentos. Comprovou-se, pois, a
omissão de rendimentos, pelo que o lançamento é procedente.
Importante registrar que tais valores não foram lançados como depósitos
bancários de origem não comprovada, mas como omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica (fl. 796) em infração apartada. Nesses casos, não há
previsão legal para excluir valores abaixo de R$ 12.000,00.
A defesa também alega que a fiscalização obteve em sede de diligência os
informes de rendimentos, Livros Diário e extratos bancários correspondentes aos
dividendos pagos pela empresa Schahin Engenharia S/A referentes ao ano-
calendário de 2002, os quais – segundo afirma – provariam claramente a origem e
a natureza dos pagamentos, questionando os motivos apresentados no
lançamento para desconsiderar a prova da origem.
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.054 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721169/2015-15
6
Os pagamentos cuja origem foi considerada como não comprovada pela
fiscalização se referem a quatro transferências bancárias da Schahin Engenharia
S/A para a conta 003-5 do BCV do interessado, cada uma no valor de R$
85.000,00, realizadas em 29/01/2010; 26/02/2010; 31/03/2010; e 30/06/2010,
conforme quadro à fl. 786. (...)
Para efeito de determinação da receita omitida apurada com base em depósitos
bancários de origem não comprovada, os créditos devem ser analisados
individualizadamente, nos termos do parágrafo 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996.
Entretanto, como se vê, para comprovação dos créditos informados como lucros
distribuídos relativos a 2002, o interessado apresentou apenas o informe de
rendimentos que, por informar o valor global do exercício, não permite identificar
cada um dos depósitos efetuados. Por conseguinte, nesse caso, o contribuinte não
apresentou documentos hábeis a comprovar a origem dos recursos para cada
operação, como exige a legislação.
Na diligência junto às empresas, também não foi possível comprovar que esses
créditos em conta se referem a lucros de 2002 distribuídos em 2010, tento em
vista que:
a) há divergência entre as datas dos depósitos e as datas dos registros contábeis
apresentados;
b) em alguns casos, as contas envolvidas nos lançamentos (fornecedores
materiais/serviços e bancos) não permitem confirmar que o valor lançado se
refere à distribuição de lucros;
c) alguns lançamentos contábeis (01/03/2010, 01/04/2010 e 01/07/2010) não
espelham a saída de recursos das contas correntes das empresas constante dos
extratos bancários apresentados;
d) foram utilizadas contas correntes de empresa diferentes daquela que
supostamente teria distribuído o lucro alegado;
e) sem documentos adicionais, o fato de existir saldo na conta Lucros a Distribuir -
Passivo Exigível a Longo Prazo no Balanço Patrimonial de em 31/12/2002 não
comprova o período em que esse lucro foi distribuído nem que os lançamentos
realizados na conta lucros a distribuir questionados pela fiscalização referem-se
ao saldo da conta lucros a distribuir registrado nesse balanço.
Dessa forma, resta evidente que o interessado não comprovou, de forma
inequívoca, a alegação de que tais créditos são decorrentes de pagamento de
lucros/dividendos do exercício de 2002, ou seja, não demonstrou claramente o
que motivou esses créditos.
Os argumentos da defesa desconsideram a necessidade de o contribuinte
comprovar a origem de cada um dos créditos, individualizadamente, como requer
a legislação, e não suprem a falta de comprovação documental hábil para esse
fim. A natureza desses créditos não foi devidamente comprovada, pelo que o
lançamento deve ser mantido.
(...)
Em que pese os argumentos do Recorrente, não identifico problema na decisão
recorrida que possa ensejar a sua reforma, tendo em vista que o informe de rendimentos
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.054 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721169/2015-15
7
apresentado contempla o valor global do exercício, não permitindo identificar cada um dos
depósitos efetuados.
Para comprovar a origem dos créditos lançados em conta de depósito, o Recorrente
deveria ter apresentado os créditos de forma individualizada, o que permitiria a mensuração e a
análise da coincidência de datas e valores entre as origens e os valores creditados em conta
bancária.
No intuito de afastar a presunção de omissão de rendimentos estabelecida pelo
artigo 42 da Lei no 9.430/96, seria essencial que o Recorrente juntasse aos autos documentação
hábil a comprovar as origens dos respectivos depósitos bancários.
Na ausência de comprovação, por parte do sujeito passivo, da origem dos recursos
depositados em suas contas correntes, a lei presume a omissão de rendimentos, incumbindo
exclusivamente ao sujeito passivo demonstrar a exata correlação entre cada valor depositado em
suas contas bancárias e as correspondentes origens daqueles recursos.

3.3 Contrato de Conta Corrente firmado com a empresa Salimtas Participações
Ltda
Em síntese, o Recorrente alega que a fiscalização desconsiderou como prova de
origem dos recursos relativos às transferências bancárias, o contrato de conta corrente firmado
em 31/12/2009 com a empresa Salimtas Participações Ltda.
Relativamente a esse ponto, assim decidiu a DRJ:
Contrato de Conta Corrente firmado com a empresa Salimtas Participações Ltda
(...)
Segundo consta do termo de verificação fiscal, a fiscalização rejeitou o referido
instrumento como documento hábil pelo fato de nele se indicar que a conta
corrente destinada a registrar os créditos foi aberta em 01/01/2010, sendo que o
extrato de conta corrente apresentado, denominado Contas Correntes/Salimtas
Participações, indica saldo inicial devedor na abertura da conta de R$ 836.934,00
em 01/01/2010.
(...)
Ora, o extrato de conta corrente da Salimtas Participações de fato indica um saldo
de abertura devedor de R$ 836.934,00 em favor do impugnante (fl. 212), pelo que
é impossível saber, apenas com base no contrato, a que título foram feitos os
repasses da empresa para a pessoa física, porquanto é evidente que houve
transações anteriores que não estão cobertas por tal contrato.
A defesa alega que o raciocínio da autoridade fiscal seria guiado por presunções e
falacioso. Prossegue afirmando que não haveria no direito privado nenhuma
restrição a que as partes contratem verbalmente e firmem clausula
expressamente ratificando com eficácia retroativa os atos praticados no passado,
se em momento posterior quiserem reduzir a termo o quanto foi por elas
pactuado, sob a égide do contrato verbal então em vigor.
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.054 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721169/2015-15
8
Afirma que houve igual negócio celebrado entre as partes por meio de contrato
firmado em data anterior, como requisições expressas a Schahin Engenharia S/A
para que os dividendos devidos ao impugnante em relação aos resultados
apurados pela Salimtas fossem depositados na Conta-Corrente 0.014.196-8,
Agência 0001 do Banco Schahin S/A.
Ainda de acordo com a defesa, o contrato em questão tinha prazo certo de
vigência, findo o qual remanesceu saldo na conta corrente ao final do ano-
calendário 2009, que foi apenas transportado de um ano-calendário (2009) para o
outro (2010), tendo as partes renovado suas intenções de contratar nova avença
para tanto, cujo instrumento foi aquele entregue as autoridades administrativas.
A questão aqui não é de presunção, como pensa a defesa, mas de prova. O Direito
não impede que as partes façam um contrato verbal. Mas a origem dos recursos
creditados nas contas do contribuinte deverá ser comprovada com documento
hábil e idôneo, sob pena de, não o fazendo, tais depósitos serem considerados
com rendimentos omitidos, nos temos da legislação.
Se o extrato dessa conta corrente já começa com um saldo inicial devedor de mais
de R$ 800.000,00 em favor do impugnante, é impossível aferir a que título foram
feitas essas transferências.
Em relação à alegação de que teria havido igual negócio celebrado entre as partes
por meio de contrato firmado em data anterior, o qual foi juntado à peça de
impugnação (fl. 865/868), objeto que a afirmação de ter havido repasse de um
saldo remanescente de contrato anterior de um ano para o outro, como diz a
defesa, contraria o disposto no contrato apresentado para a fiscalização, que
indica que a conta corrente foi aberta entre as partes apenas em 01/01/2010, e
não antes.
Na própria resposta à intimação fiscal por meio do seu procurador, o fiscalizado
afirma que o contrato entregue naquela ocasião vinha sendo prorrogado desde
31/12/2010, sem qualquer menção a que o contrato em questão fosse, ele
mesmo, a prorrogação de algum alegado contrato anterior.
No contrato entregue para a fiscalização, também não há qualquer observação da
existência de algum saldo remanescente de R$ 836.934,00 em favor do
impugnante. Assim, sem os extratos bancários e o extrato de conta corrente
relativo ao referido contrato, permanece sem comprovação a natureza desses
depósitos/transferências.
Não identifico qualquer problema na decisão acima que possa ensejar a sua
reforma, visto que está de acordo com as provas constantes dos autos.
Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal, o contrato de conta corrente é
posterior ao início da remessa dos valores e o registro de saldo devedor demonstra que houve
movimentação bancária antes da formalização do contrato.
Diante desse cenário, realmente, o contrato firmado com a empresa Salimtas
Participações Ltda, não mostra ser prova hábil para comprovação da origem dos créditos lançados
em conta do Recorrente.

3.4 Adiantamento de valores
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.054 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721169/2015-15
9
O Recorrente sustenta que a origem dos valores adiantados ao filho Carlos Eduardo
Schahin (CPF 076. 332.758-12) foram comprovados por declaração por ele emitida, na qual
reconhece expressamente a existência da operação. Que a fiscalização confirmou nos extratos
bancários o débito dos valores adiantados.
Assim consta na decisão da DRJ:
Adiantamento de valores
(...)
A defesa teria razão, se o contribuinte houvesse comprovado que os depósitos em
dinheiro questionados pela fiscalização (fl. 788/789, item 6) foram de fato
realizados por Carlos Eduardo Schahin. O simples fato de haver débitos anteriores
de mesmo valor não prova que foi o filho do interessado quem efetuou tais
depósitos nem que os recursos saíram do seu patrimônio. Por falta de
comprovação da origem, o lançamento sobre esses valores deve ser mantido.
(...)
Aqui também não identifico razão para reformar a decisão recorrida. Ainda que o
filho do Recorrente tenha feito uma declaração reconhecendo o adiantamento dos valores,
entendo que tal documento não é suficiente para contrapor os fatos e motivos que levaram à
autuação.
Partindo do que consta nos autos, não foi apresentada prova hábil de que os
depósitos foram realizados pelo filho do Recorrente, como, por exemplo, os respectivos
comprovantes dos depósitos.

3.5 Contrato de Assunção de Dívidas e Outras Avenças com Schahin Holding S/A
O Recorrente sustenta que os créditos em conta corrente de R$ 3.372.900,00 e R$
9.000,00, em 10/01/2010 e 21/01/2010, se referem ao Contrato de Assunção de Dívidas e Outras
Avencas celebrado com Schahin Holding S/A. Aduz que os recursos foram por ele captados junto
ao Bic Banco em favor da referida empresa, a qual assumiu a obrigação de devolver a ele o
montante recebido e que os lançamentos constam nos livros Diário da empresa entregues para a
fiscalização. Afirma que a fiscalização não aceitou a comprovação da origem dos depósitos
relativos a essa operação, por não ter recebido cópias dos extratos bancários demonstrando a
transferência dos valores. Sustenta que na defesa juntou cópia do extrato de sua conta corrente
junto ao Bic Banco, datado de 30/01/2009, na qual consta o crédito dos recursos, bem como cópia
do extrato da conta bancária da Schahin Holding S/A, da mesma data, onde está registrado o
montante para ele transferido.
Assim consta na decisão de piso:
Contrato de Assunção de Dívidas e Outras Avenças com Schahin Holding S/A
(...)
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.054 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721169/2015-15
10
Apesar disso, a fiscalização considerou como não comprovada a alegada origem
dos recursos creditados na conta do fiscalizado, porquanto, a despeito de ambas
as operações estarem escrituradas no Livro Diário da pessoa jurídica, a empresa
não comprovou a efetiva entrega do numerário pelo interessado nem a posterior
devolução pela empresa.
Na impugnação, a defesa junta cópia do extrato de conta corrente do impugnante
junto ao Bic Banco (fl. 874), no qual consta liberação de crédito de R$
2.981.220,00 no dia 26/01/2009, sendo que, desse total, R$ 2.980.000,00 foram
transferidos na mesma data para conta da Schahin Holding S/A mantida no
mesmo banco, conforme extrato bancário à fl. 872. Então, a obtenção dos
recursos junto ao banco pelo interessado e sua transferência para a Schahin
Holding S/A encontram-se comprovadas.
Ocorre que, como na fiscalização, mais uma vez não foram apresentadas provas
da efetiva transferência do numerário da empresa para a pessoa física, seja da
Schahin Holding S/A, seja da “empresa do mesmo grupo econômico” que teria
efetuado o pagamento por conta e ordem da primeira.
A alegação de que o crédito de R$ 3.372.900,00 que consta do extrato bancário
do interessado “só podem se referir ao pagamento da dívida assumida no
contrato, porque não há no período nenhuma outra relação jurídica de igual
monta” (fl. 843) não tem o condão de suprir a falta de comprovação documental
por parte do impugnante.
Por falta de comprovação da origem dos recursos, o lançamento sobre esses
valores é procedente e deve ser mantido.
Também neste ponto entendo que a decisão de piso não merece reforma,
porquanto não identifico nos autos cópia do extrato da conta corrente do Bic Banco onde conste o
crédito dos recursos, bem como cópia do extrato da conta bancária da Schahin Holding S/A com o
registro do montante que foi transferido ao Recorrente.
Partindo do que consta no Termo de Verificação Fiscal, ainda que os livros Diário da
empresa Schahin Holding S/A entregues à fiscalização demonstravam que os recursos injetados na
Schahin Holding S/A foram captados pelo Recorrente junto ao Bic Banco, bem como no Contrato
de Assunção de Dívidas e Outras Avenças conste que a empresa assumiu expressamente a
obrigação de devolver o montante recebido e os registros constantes dos livros Diário comprovem
isso, não consta nos autos registros bancários que comprovem toda a operação realizada.
Portanto, a origem dos recursos não restou demonstrada.

3.6 Do artigo 42, da Lei no 9.430/96, a finalidade da presunção legal e sua correta
interpretação à luz do fato gerador do imposto de renda
Em síntese, o Recorrente sustenta que o art. 42 da Lei no 9.430/96, trata da
presunção legal relativa a ser aplicada em hipóteses excepcionais, e passível de ser questionada
mediante prova oferecida pelo contribuinte em sentido contrário. Aduz que o referido dispositivo
legal deve ser aplicado com parcimônia e razoabilidade, uma vez que é presunção. Que depósitos
em conta bancária sem origem identificada podem constituir indício de fato gerador do imposto
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.054 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721169/2015-15
11
de renda, mas nem sempre necessariamente o são. Além disso, o referido dispositivo legal não
pode ser aplicado isoladamente, divorciado por completo do acervo probatório que consta nos
autos.
Em que pese as alegações do Recorrente, entendo que o referido dispositivo legal
possui como efeito inequívoco, a inversão do ônus da prova aos contribuintes, os quais ficam
demandados a comprovar que não houve, por meio do depósito bancário questionado pela
fiscalização, a materialização da hipótese prevista em lei como sendo fato gerador do imposto de
renda.
De outra parte, cabe ao fisco demonstrar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento e intimar os seus titulares a apresentarem os documentos,
informações e esclarecimentos relativos à sua origem, como devidamente foi efetuado no caso
concreto, a fim de verificar a ocorrência de omissão de rendimentos prevista pela legislação.
Em contrapartida, não descaracterizada de forma inequívoca a hipótese de
incidência do imposto de renda, por meio de comprovação hábil e idônea da origem dos recursos,
tem a autoridade fiscal o poder/dever de autuar a omissão no valor dos depósitos bancários
recebidos, com fundamento na disposição legal analisada.
Vale lembrar que a comprovação hábil e idônea da origem dos recursos se dá com a
apresentação de toda aquela documentação que comprove os fatos, ou seja, livros, papéis,
registros de origem interna ou externa, contratos, dentre outros documentos que apoiam ou
componham a operação. E não apenas um ou outro documento.
Na ausência de comprovação, por parte do sujeito passivo, da origem dos recursos
depositados em suas contas correntes, a lei presume a omissão de rendimentos, incumbindo
exclusivamente ao sujeito passivo demonstrar a exata correlação entre cada valor depositado em
suas contas bancárias e as correspondentes origens daqueles recursos.
No presente caso, o Recorrente deveria, durante o procedimento fiscal ou quando
da impugnação, ter comprovado de todas as formas, a origem e a natureza dos depósitos
bancários, fato este que não ocorreu. Na medida em que existe forma de demonstrar a veracidade
das alegações propostas, elas se traduzem em mera argumentação desprovida de prova,
insuficiente, portanto, para descaracterizar a presunção legal.
Destarte, se o contribuinte não apresenta documento que prove que o negócio que
gerou aquele ingresso de recursos não é fato gerador do imposto de renda da pessoa física, há a
dedução lógica de que se trata de disponibilidade financeira oriunda de atividade tributável. Trata-
se de prova indireta e não de mera presunção legal.
Desta forma, não há razão para a reforma da decisão recorrida.

4. Conclusão
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.054 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721169/2015-15
12
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 983
DF CARF MF
Original